Tribunal: TJPA
Processo: 0818791-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818791-46.2021.8.14.0401

APELANTE: MURILO CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro

–

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos, bem como depoimento extrajudicial e judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do ora apelante, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.

2.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
– IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB EM RAZÃO DA COCULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO,
VISTO QUE O RÉU FORA AGREDIDO POR POPULARES NO MOMENTO EM QUE FOI DETIDO
- IMPROVIMENTO – Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MURILO CRUZ DA SILVA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu o decote
da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do armamento, bem como a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, visto que o réu fora agredido por populares no momento em que foi detido.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

(...). No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 13h00, a vítima estava confronte uma casa vizinha a sua, sito na passagem Francisco Damião, bairro Mangueirão, nesta capital, quando foi abordada pelo denunciado, o qual desceu da garupa de uma motocicleta conduzida por comparsa não identificado, que ficou esperando com uma arma de fogo apontada para a vítima, e tentou subtrair sua mochila. A ofendida, entretanto, reagiu e gritou por socorro, atraindo a atenção de vizinhos e transeuntes, momento em que o comparsa, vendo que a empreitada criminosa falhara, fugiu e abandonou o denunciado à própria sorte, sendo o mesmo, então, capturado e atado a um caminhão para que não fugisse, até a chegada da Polícia Militar, de modo que o crime não se consumou. Assim sendo, requer este Órgão seja aceita a presente denúncia em todos os seus termos, a fim de que o acusado seja processado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, n/f. do art. 14, II, do Código Penal, protestando-se pela produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente depoimento pessoal da vítima e das testemunhas ora arroladas, até final julgamento e condenação, de tudo ciente o Ministério Público. (...).

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro
, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão a defesa.

A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada por meio do inquérito policial, como também pelos depoimentos produzidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, relatando que a vítima estava chegando em sua residência quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta se aproximaram, sendo que o que estava na garupa desceu e realizou a abordagem, enquanto que o motorista apontava uma arma de fogo em direção à citada vítima, no intuito de subtraírem a mochila que trazia consigo.

Quanto a autoria do crime imputado ao ora apelante, verifico que não só a vítima, mas também as testemunhas narraram o fato criminoso relatado nos autos com riqueza de detalhes a ação delitiva que culminou com a prisão do réu, bem como pelo fato do acusado ter sido capturado logo após a subtração e recuperação do bem, senão vejamos:

A vítima Maria Catarina Albuquerque Leal, em juízo, afirmou que estava chegando perto da casa da vizinha, quando passou um mototáxi ao seu lado, retornando em seguida, ocasião em que o condutor da moto apontou uma arma de fogo em sua direção e o carona desceu e tomou sua bolsa, fato esse que fez com que a depoente gritasse bastante, chamando a atenção das pessoas que estavam passando pelo local, as quais interferiram, detiveram o denunciado, pegaram sua bolsa de volta e a lhe entregaram, enquanto o citado motorista da moto fugiu. Prosseguiu aduzindo que ficou muito traumatizada, já que foram usadas palavras ameaçadoras
,
ressaltando que a polícia militar chegou ao local em cerca de 40 minutos e que o condutor da moto não foi encontrado, não tendo visto, a depoente, se o denunciado foi atado à carroceria de um caminhão. Afirmou que não viu se o autor foi agredido por populares nem ficou sabendo depois nada a esse respeito e que tem certeza de suas afirmações. Ao final, ratificou que o denunciado presente na audiência era o carona que desceu da moto e puxou sua bolsa, ressaltando que sua bolsa foi restituída ainda no local da detenção.

A testemunha Adriana Viana Silva, em juízo, esclareceu que no dia dos fatos estava na casa da vítima, a qual, por sua vez, tinha ido à academia, sendo abordada na rua por duas pessoas, uma pilotando uma moto que estava armada e o denunciado. Relatou que ouviu os gritos da vítima e foi para a rua ver o que estava acontecendo, ocasião em que ainda viu o condutor da moto fugindo e o outro sendo detido por populares, ressaltando que a vítima ficou muito nervosa e que o denunciado foi agredido e amarrado. Afirmou que a polícia militar foi chamada e chegou depois de meia hora, sendo que ao abrir o portão a depoente já viu o condutor da moto bem distante e o acusado estava lutando com populares, tendo ele sido detido e bastante agredido, mas foi protegido por outras pessoas que pretendiam evitar mais agressões. Aduziu, por fim, que soube, pela vítima, que sua bolsa foi tomada e largada pelo acusado no momento da intervenção popular, ressaltando, a depoente, que ainda viu a citada bolsa no chão.

Corroborando ainda mais a versão acusatória, tem-se o depoimento da testemunha José Alberto de Oliveira Costa, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que, em juízo, afirmou que sua guarnição foi acionada na hora do almoço para averiguar situação em que um indivíduo tinha sido detido por populares acusado de tentar roubar uma pessoa. Prosseguiu relatando que se dirigiram para o local indicado, onde a vítima se encontrava, a qual lhes relatou que saía de casa quando foi abordada por um indivíduo que desceu da garupa de uma moto, tendo visualizado uma arma com a pessoa que ficou na moto. Afirmou, a testemunha, que no local também havia um elemento imobilizado, mas não precisou de atendimento médico, ressaltando ter sido informado pela vítima que o acusado desceu da moto, anunciou o assalto e tentou puxar sua bolsa e que o mesmo teria confessado o delito naquele momento, aduzindo, ao final que, pelo que lhe foi informado, o assaltante chegou a pegar a bolsa da vítima, a qual gritou e populares interferiram e o detiveram.

Coaduno com o entendimento do juízo sentenciante quando asseverou em sede do
decisum
que
“analisando atentamente os depoimentos, constata-se que insurgem dos autos provas contundentes da autoria e materialidade delitiva imputada ao acusado, já que restou demonstrado que a vítima estava saindo de sua residência quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram, da qual o acusado saltou da garupa e realizou a abordagem, enquanto que o motorista empunhava uma arma de fogo apontando o artefato em direção à citada vítima, sendo que logo após o réu ter conseguido subtrair a mochila/bolsa, a vítima começou a gritar chamando atenção de pessoas que estavam passando pelo local, o que fez com que o comparsa fugisse levando consigo a aludida arma de fogo, enquanto o denunciado foi capturado e o bem foi recuperado”.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu,
razão pela qual não acolho o pleito defensivo em análise.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Em sequência, pugnou a defesa pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente o depoimento da vítima
Maria Catarina Albuquerque Leal, asseverando, tanto em sede de investigação policial (ID 14535143 - Pág. 3) quanto em juízo, que
estava chegando perto da casa da vizinha quando passou um mototáxi ao seu lado, retornando em seguida, ocasião em que o condutor da moto apontou uma arma de fogo em sua direção e o carona desceu e tomou sua bolsa.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, requereu
o
recorrente
a
aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, em razão da coculpabilidade do Estado pela prática do delito,

visto que o réu fora agredido por populares no momento em que foi detido,
tese que não merece provimento.

É que por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. ORDEM DENEGADA. (...).
2. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o paciente prejudicado por suas condições sociais.
3. Habeas corpus denegado.

(HC n. 187.132/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 18/2/2013.)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática do ilícito pelo apelante, inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66 em razão de alegada coculpabilidade do Estado pelo delito.

Ademais, no que concerne à alegação defensiva de que o ora apelante fora agredido e torturado, verifico com a detida análise dos autos que a suposta agressão não restou efetivamente comprovada, principalmente levando em consideração que o laudo da perícia de lesão corporal (ID 14535145 - Págs. 6 e 7), referente aos exames realizados no ora apelante no dia de sua prisão, atestam não só a ausência de lesões traumáticas e limitações de movimentos com
déficit
motor e sensitivo de interesse médico legal no momento do exame, como também que não houve ofensa à integridade corporal ou à saúde de periciando.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 09/07/2024